Tribunal: TJES
Processo: 5004362-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante confunde o ato citatório com a notificação de lançamento tributário, fundamentando o seu pleito na ausência do referido ato processual para sustentar que não recebeu comunicação acerca do débito fiscal.

2. Citação é ato praticado no âmbito do processo judicial por meio do qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O lançamento tributário, por seu turno, ocorre fora do processo judicial e consiste em um procedimento administrativo que materializa a cobrança de tributo, realizado pela autoridade fazendária.

3. Considerando que a execução foi arrimada em Certidão de Dívida Ativa, por certo que tal documento já passou por todo o trâmite no âmbito do procedimento administrativo tributário para a constituição do crédito tributário e, sendo título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, IX), é apto a aparelhar a Execução Fiscal.

4. Ainda que se avente sobre algum equívoco no lançamento tributário, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que originou a CDA exequenda é imposto com lançamento de ofício, sendo aplicável ao caso a Súmula 397 do Colendo Superior Tribunal, segundo a qual “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante confunde o ato citatório com a notificação de lançamento tributário, fundamentando o seu pleito na ausência do referido ato processual para sustentar que não recebeu comunicação acerca do débito fiscal.

2. Citação é ato praticado no âmbito do processo judicial por meio do qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O lançamento tributário, por seu turno, ocorre fora do processo judicial e consiste em um procedimento administrativo que materializa a cobrança de tributo, realizado pela autoridade fazendária.

3. Considerando que a execução foi arrimada em Certidão de Dívida Ativa, por certo que tal documento já passou por todo o trâmite no âmbito do procedimento administrativo tributário para a constituição do crédito tributário e, sendo título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, IX), é apto a aparelhar a Execução Fiscal.

4. Ainda que se avente sobre algum equívoco no lançamento tributário, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que originou a CDA exequenda é imposto com lançamento de ofício, sendo aplicável ao caso a Súmula 397 do Colendo Superior Tribunal, segundo a qual “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004362-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão do id. 35206434 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” registrada sob o n. 5000405-47.2017.8.08.0004, ajuizada por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 7941753), alega a agravante, em síntese, que a apelada não cumpriu com o determinado no Código Tributário Nacional, que exige notificação prévia ao executado para constituir o lançamento do crédito tributário.

Afirma que não foi constituída em mora para que seja possibilitado o exercício de defesa e não ser surpreendida com a execução fiscal.

Narra que o Aviso de Recebimento enviado para citação supostamente entregue não foi destinado à empresa executada, estando ausente o regular lançamento do tributo.

Aponta que só teve ciência da ação de execução quando houve o bloqueio de suas contas.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Entendo não haver motivos para modificar o entendimento já exposto quando do exame do efeito suspensivo (id. 8022618). Explico.

Verifica-se que o agravado, ora exequente na origem, ingressou com a Ação de Execução Fiscal com espeque na Certidão de Dívida Ativa n. 17321/2017.

Em uma narrativa confusa, o agravante narra que não foi citado no feito executivo e, como consequência, aponta que há “a ausência de regular lançamento do imposto, pela inobservância de formalidades exigidas pelo art. 145 do CTN” (id. 7941753 - fl. 6).

Sustenta ao longo de todas as suas razões recursais que não teve ciência da ação de origem e houve o descumprimento das formalidades legais de notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário.

Com a devida vênia ao exposto em razões recursais, constato que o agravante confunde o ato citatório com a notificação de lançamento tributário, fundamentando o seu pleito na ausência do referido ato processual para sustentar que não recebeu comunicação acerca do débito fiscal, vejamos:

Para a constituição em mora do contribuinte, indispensável a promoção de sua notificação prévia e pessoal para pagamento do tributo com a remessa das guias da taxa de IPTU para seu endereço (art. 145 do CTN), trata-se de regramento garantidor da prévia ciência da existência do tributo por parte do devedor, a fim de que o mesmo possa pagar, ou exercer seu direito de defesa, se assim entender, para que não seja surpreendido, "a posteriori", com eventual cobrança de crédito tributário cuja existência sequer tinha conhecimento.

O processado evidencia que não foram atendidos os requisitos preconizados pelo art. 145 do CTN, uma vez que a executada não fora notificada.

[...]

Há nos autos expedição de mandado de citação para endereço da executada ID.11033241, cujo AR fora devolvido por se encontrar ausente 3x a executada.

[...]

A executada apenas teve ciência da referida ação de execução no dia 23/02/2023, quando teve sua conta corrente bloqueada através do BACEN, da quantia de 21.369,98, conforme ordem de bloqueio ID. 22055566.

Convém esclarecer que citação é ato praticado no âmbito do processo judicial por meio do qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

O lançamento tributário, por seu turno, ocorre fora do processo judicial e consiste em um procedimento administrativo que materializa a cobrança de tributo, realizado pela autoridade fazendária.

A notificação de lançamento tributário, grosso modo, é expedida pelo Fisco para formalizar a cobrança do crédito tributário, dando publicidade ao lançamento e possibilitando que o contribuinte apresente defesa administrativa.

Nesse sentido, considerando que a execução foi arrimada em Certidão de Dívida Ativa, por certo que tal documento já passou por todo o trâmite no âmbito do procedimento administrativo tributário para a constituição do crédito tributário e, sendo título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, IX), é apto a aparelhar a Execução Fiscal.

O fato de supostamente não ter ocorrido a citação não desconstitui o título executivo que arrima a execução, sendo vício processual, de modo que eventual insurgência quanto ao procedimento de lançamento tributário que, frise-se, foi realizado pela via administrativa, é totalmente distinto e deveria ter sido apresentado pela via própria.

Isso não quer dizer que não se mostra possível a discussão sobre o procedimento administrativo fiscal pelo Poder Judiciário, questão esta nem sequer aventada pelo agravante, mas apenas que, no caso posto à apreciação, eventual vício na citação constitui problema no âmbito do processo civil, ao passo que a discussão sobre a constituição do crédito tributário é questão de direito material a ser arguída em matéria defensiva pela parte executada.

Para além desse ponto, ainda que se avente sobre algum equívoco no lançamento tributário, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que originou a CDA exequenda é imposto com lançamento de ofício, sendo aplicável ao caso a Súmula 397 do Colendo Superior Tribunal, segundo a qual “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

Nesses termos, eventual ausência de envio do carnê para que seja considerado notificado o contribuinte para efeito de lançamento demandaria a produção de provas, o que não seria possível pela via da exceção de pré-executividade eleita pelo executado, ora agravante.

Diante do exposto, deve ser mantida a decisão que rechaçou a Exceção de Pré-Executividade.

Por todas as razões acima citadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.